Tribunal: TJDFT
Processo: 0750545-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DECISÃO Vistos. INDEFIRO o pedido incidental de tutela provisória de urgência (ID 24198835), em razão da estrita limitação do objeto do agravo de instrumento à decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância. Mantenha-se o presente processo na pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora